Tribunal: TJMT
Processo: 1027922-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027922-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA BAIXADA ANTES DO FATO GERADOR – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS ESSENCIAIS – ART. 202 DO CTN E §5o DO ART. 2o DA LEI DE EXECUÇÕES
FISCAIS –
SÚMULA 392 DO STJ – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva apresentada pela agravante não demanda dilação probatória, sendo suficiente a análise documental para comprovar que a empresa já estava baixada antes do fato gerador da dívida.

2. Diante da demonstração da nulidade da CDA e da ilegitimidade passiva da empresa agravante, deve ser acolhida a exceção de
pré
-executividade.

3. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da CDA e determinando a extinção da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Rodonetto
Serviços e Transportes Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1042325-32.2021.8.11.0041, movida pelo Agravado, Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante.

A agravante, inconformada, busca a reforma da referida decisão, sustentando que o crédito tributário não foi constituído em seu desfavor e que houve um erro na identificação do contribuinte, uma vez que a empresa indicada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) estaria "baixada" à época do fato gerador e que houve alteração contratual, resultando em nova inscrição estadual.

A agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa contém erro substancial ao identificar uma empresa diversa como devedora, configurando um vício que justifica sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Alega ainda que, por se tratar de um erro que pode ser comprovado de plano, a matéria poderia ser analisada por meio de exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, consequentemente, a extinção do feito de origem, considerando sua ilegitimidade passiva.

Não foi concedido o efeito ativo (Id. 194125157).

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, defendendo a manutenção da decisão agravada. A Fazenda Pública alega que a própria excipiente declarou à Receita Federal o CNPJ N. 02.399.854/0001-18 e a inscrição estadual N. 131800949, que já estava “baixada”, não impedindo que a infração tenha ocorrido. Ademais, como restou demonstrado, o débito é proveniente de declaração do Simples Nacional feita pela contribuinte à Receita Federal, sendo que o ônus da prova cabe à própria executada, que deve comprovar nos autos o ocorrido.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Rodonetto
Serviços e Transportes Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1042325-32.2021.8.11.0041, movida pelo Agravado, Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal de no 1042325-32.2021.8.11.0041, em razão d
a falta de recolhimento de ICMS na Receita Federal do Brasil-RFB
, no valor de R$ 82.814,52 (oitenta e dois mil, oitocentos e catorze reais e cinquenta e dois centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa no
2021363674
.

O executado
Rodonetto
Serviços e Transportes Ltda. apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva para figurar na CDA impugnada.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual alegou que seria necessária dilação probatória para demonstrar a ilegitimidade passiva do devedor. Argumentou ainda que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Em seguida, o juízo de origem proferiu decisão rejeitando a exceção de
pré
-executividade, considerando que tal matéria deve ser analisada somente em Embargos, devido à necessidade de maior dilação probatória. Diante disso, constatou-se a insuficiência de provas que poderiam gerar a extinção dos autos.

Com base nas considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

C
omo se sabe, a Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, além da presunção de veracidade das informações ali prestadas, características que só podem ser afastadas por robusta prova em sentido contrário.

Nesse sentido, cumpre salientar que o art. 202 do CTN e o §5o do art. 2o da Lei de Execuções Fiscais elencam os requisitos obrigatórios à regularidade do aludido título, que consistem no nome do devedor e dos corresponsáveis, o domicílio ou a residência de um e de outros; a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; a origem e natureza do crédito; a data em que foi inscrita; o número do processo administrativo; e a indicação do livro e da folha da inscrição. Confira-se a redação legal:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o.
Omissis

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

À vista disso, para que seja válida, a concepção da CDA deve seguir todas as formalidades devidas, não comportando, então, alterações substanciais, que não se enquadrem em correções de vícios formais ou materiais.

Em havendo omissão ou erro em relação a quaisquer desses requisitos, a consequência legal é a nulidade da inscrição e do processo de execução dela decorrente, nos termos do art. 203 do CTN, quando a inexatidão do título dificulte o exercício do direito de defesa do executado.

Fixadas tais premissas e em análise do caso dos autos, verifica-se que na CDA

exequenda constam o nome do devedor
MULTILAR COM MOVEIS ELETRODOMESTIC LTDA
. No entanto, é evidente que a CDA foi emitida contra uma empresa que já estava baixada no momento do fato gerador, o que configura um vício insanável e acarreta a sua nulidade.

Vale lembrar, que n
o caso dos autos, não ocorreu mera autuação equivocada, mas sim o ajuizamento da ação em face de pessoa jurídica
diversa.

Na hipótese, a alteração do polo passivo da execução fiscal para prosseguir com a demanda implicaria modificação do próprio lançamento fiscal, comprometendo a higidez do título executivo e tornando nula a CDA que embasa a execução.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a autorização prevista no § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, entendia pela possibilidade da substituição ou emenda da CDA, com vistas à correção de erros materiais, inclusive os relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais, não a permitindo, porém, quando voltada à identificação de sujeito passivo da obrigação tributária, diverso do originariamente apontado, por implicar na necessidade de novo lançamento tributário, sendo editada a súmula no 392, nos seguintes termos:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Em que pesem os argumentos da Fazenda Pública Estadual
, tenho que
d
eve-se

aplicar na hipótese, a parte final do enunciado da súmula 392 do Superior Tribunal Justiça, uma vez que não se trata de mero erro formal e/ou material da CDA, mas de correção e/ou alteração do próprio lançamento do tributo o que ensejaria a expedição de uma nova CDA com a consequente alteração do sujeito passivo da execução.

Não se olvida que o redirecionamento do executivo fiscal é cabível, contudo, a presente execução de início foi proposta em face de parte ilegítima, conforme se depreende quando confrontadas as CDAs,
sendo, portanto,
indispensável que o próprio lançamento houvesse sido revisado, oportunizando ao contribuinte o direito à impugnação.

Nesse diapasão
, considerando que a matéria arguida pela agravante não demanda dilação probatória e que ficou demonstrada a nulidade da CDA, a decisão recorrida deve ser reformada para acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, reformando a decisão proferida pelo juízo a quo para acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) emitida contra a empresa
Rodonetto
Serviços e Transportes Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024